Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-29.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002835-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (PACIENTE), JUIZO 3° VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002835-29.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES INERENTES AO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE RECOLHEU A PACIENTE AO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA ANTE O DESCUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR E EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES DOLOSOS – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, SOB A ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE 4 (QUATRO) FILHOS – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO OUTRORA CONCEDIDO À REEDUCANDA E AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CUIDADOS IMPRESCINDÍVEIS COM OS MENORES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Havendo elementos de prova demonstrando que, durante o processo de conhecimento, a paciente foi beneficiada com a prisão domiciliar [...] todavia, descumpriu as condições a ela imposta, resta evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, podendo, acaso mais uma vez agraciada com o regime domiciliar, frustrar os fins da execução penal [...]”
[TJMT, N.U 1022927-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020]

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade baseado no argumento vago de que é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ela responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002835-29.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Executivo de Pena n. 2000001-46.2020.8.11.0008, que decretou a prisão da paciente em razão do cometimento, em tese, de novo crime no curso da execução penal.

Assevera que a autoridade coatora “
regrediu o regime inicial de cumprimento de pena da paciente
”, causando patente ilegalidade e abuso de autoridade, uma vez que os fundamentos utilizados são “
os mesmos da prisão anterior, na qual já fora concedida a liberdade por este Tribunal de Justiça
” (
sic.
).

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de 4 (quatro) crianças e que sua presença no lar é indispensável para o sustento dos menores, razão pela qual é cabível a concessão da liberdade e/ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura [doc. digital n. 76951988].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 77119465].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 78160487].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 78398496].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico na Guia de Execução Penal Definitiva – obtida através do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) – que a paciente, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, foi condenada à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [autos de origem 7348-38.2018.811.0008 – Código 144144].

Além disso, observei que, na sentença condenatória, o Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, substituiu a prisão cárcere pela domiciliar e estabeleceu seu monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Ocorre que, em razão do descumprimento das condições impostas, notadamente por ter praticado novo crime doloso, a autoridade judiciária revogou a prisão domiciliar da paciente, reconduzindo-a ao ergástulo.

Embora a impetrante alegue a ocorrência do malfadado
bis in idem
, sob o argumento de que a decisão segregacional “
está com os mesmos fundamentos da prisão anterior, na qual já fora concedida a liberdade dela por este Tribunal
”, o argumento não condiz com a verdade dos fatos.

Ao contrário do sustentado na impetração, os documentos coligidos evidenciam que o “
novo mandado de prisão
” diz respeito à prisão-pena da paciente, na qual o juiz determinou o retorno dela ao cárcere em razão do descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar.

Para melhor elucidação da matéria e da cronologia dos fatos, transcrevo as informações prestadas pelo juiz
a quo
,
verbis
:

“[...] registre-se que as alegações expendidas pela impetrante não condiz com a verdade dos fatos, se tratando de tentativa de induzir este E. Tribunal a erro, ao prestar declarações inverídicas afirmando que este Juízo regrediu o regime de pena da ora paciente, isso porque, como se verifica da decisão alhures transcrita, fora realizado a revogação do benefício outrora concedido em favor da reeducanda, uma vez que esta “... descumpriu as condições inerentes ao cumprimento de pena em regime domiciliar, quais sejam, recolhimento da condenada em sua residência só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, e, diante do cometimento de novo crime, cometido mediante violência e grave ameaça a pessoa - Ação Penal nº 1001774-46.2020.8.11.0008, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro e artigo 2° da Lei 12.850/2013 (Mov. 12.1 – SEEU)”. (Decisão proferida pelo Juiz de Direito Dr. Arom Olímpio Pereira, na Data de 03 de fevereiro de 2021, no Executivo de Pena n° 2000001-46.2020.8.11.0008 – SEEU, Mov. 14.1)

Anote-se que no curso do cumprimento de pena, fora concedido o benefício da prisão domiciliar em favor da reeducanda (Mov. 1.1, fls. 45/56 – SEEU), nesse interlúdio, acostou-se aos autos informações acerca do descumprimento das condições impostas quando da substituição pela medida restritiva de liberdade – prisão pena, pela prisão domiciliar, vez que a condenada fora denunciada na Ação Penal nº 1001774-46.2020.8.11.0008, em 04 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro e artigo 2° da Lei 12.850/2013 (Mov. 12.1 – SEEU).

Diante disso, considerando que a acusada fora denunciada em crime que envolve violência ou grave ameaça a pessoa – Art. 318-A, inciso I do CPP e descumpriu com as condições inerentes ao cumprimento da pena em regime domiciliar, o Ministério Público, nos autos do executivo de pena n° 2000001-46.2020.8.11.0008 – SEEU, postulou pela revogação do benefício, tendo sido deferido pelo r. Juízo.

Em análise a decisão ora mencionada, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a revogação do benefício concedido em favor da ora paciente corresponde à aplicação da Lei de Execução Penal - artigo 118, § 1º, uma vez que a condenada fora denunciada na Ação Penal nº 1001774-46.2020.8.11.0008, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro e artigo 2° da Lei 12.850/2013 (Mov. 12.1 – SEEU – fls. 123), bem como, de forma reiterada, descumpriu as condições do regime de pena outrora decretado – prisão domiciliar (Mov. 4.1 – SEEU – fls. 98/107).

[...]

Outrossim, verifica-se que quando da Comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido no Executivo n° 2000001-46.2020.811.0008 – SEEU, realizada audiência de Custódia/Justificação, na data de 19 de fevereiro de 2021, este Juízo manteve a decisão que determinou a revogação do benéfico da prisão domiciliar – Mov. 14.1, Executivo nº 2000001 -46.2020.8.11.0008 – SEEU, nos seguintes termos:

“Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. A recuperanda nega a acusação de homicídio. Dada a palavra à Advogado de Defesa, este manifestou nos seguintes termo: “MM. Juíz, requer seja acolhida a justificativa, nos termos relatados pela recuperanda”. Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão.

[...]

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão: “Vistos etc. Trata-se de Incidente de Comunicação de Cumprimento de Mandado de Prisão expedido no Executivo nº 2000001-46.2020.811.0008 - SEEU. Considerando-se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão anteriormente exarada no Executivo de Pena nº 2000001-46.2020.8.11.0008; decisão mov. 14.1 que determinou a revogação do benéfico da prisão domiciliar , a mantenho pelos seus próprios fundamentos. Determina - se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Remeta-se cópia do presente incidente, aos autos no qual se originou o respectivo mandado de prisão Executivo de Pena Definitivo nº 2000001-46.2020.811.0008 - SEEU. Saem os presentes intimados. Após, cumprida as determinações, arquive -se o presente incidente com as baixas e anotações de estilo. Cumpra -se.”

No presente momento, autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para o cumprimento.

É o que me cumpre relatar.
” (doc. digital n. 78160487)

Portanto, a revogação da prisão domiciliar e a recondução da paciente ao cárcere é medida impositiva e está relacionado ao descumprimento das condições impostas no curso da execução da pena.

Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS [...]
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTO CONCRETO [...]
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] In casu,
a revogação da prisão domiciliar está devidamente fundamentada em elementos concretos, a saber, na prática de novo crime durante a concessão excepcional do benefício, o que acarretou a quebra da confiança depositado pelo Estado no paciente
[...]. Assim, inviável a concessão da prisão domiciliar [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 352.947/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016)

Do mesmo modo, inviável a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, uma vez que a persistência da paciente na prática de crimes dolosos – especialmente quando em gozo de prisão domiciliar – revela sua inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade. Confira-se:

“[...] Ademais,
a paciente gozava de prisão domiciliar quando cometeu novo crime, evidenciando que a benesse processual não surte os seus esperados efeitos em relação à paciente
[...] Ordem denegada”
(TJDFT, Acórdão 1232219, 07010981220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020)

“
[...] HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR
. DECRETO DE PRISÃO [...] MANUTENÇÃO. Considerando que
a ré, ora paciente, colocada em prisão domiciliar
[...] mudou de residência, sem informar ao juízo, permanecendo em local incerto e não sabido,
até a sua prisão em flagrante, pela prática de novo crime, não cumprindo as condições impostas, bem como encontrando-se presentes os pressupostos e os requisitos da prisão
[...] inexiste qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem [...]
PACIENTE QUE JÁ FOI COLOCADA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE
[...]
PORÉM NÃO CUMPRIU COM O COMPROMISSO ASSUMIDO. CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDA O ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA
[...]
” (TJRS, Habeas Corpus Criminal, Nº 70084452333, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-09-2020)

Por derradeiro, em relação ao pedido de revogação da custódia por ser genitora de 4 (quatro) crianças, a orientação advinda das Cortes Superiores é no sentido de que
não se autoriza a conversão imediata/automática
da prisão preventiva para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelecem-se critérios que, inclusive, possibilitam o juiz a excepcionar a regra.

Entretanto, no caso
sub

examine
não há se falar na concessão da liberdade almejada, notadamente em razão de a impetrante ter apenas juntado as certidões de nascimento dos menores, não comprovando, pelo menos neste
iter processual,
a imprescindibilidade dos cuidados especiais da paciente com elas. Confira-se:

“[...] Na mesma toada, o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos
não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança
”
(TJMT, N.U 1017480-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021